Tribunal: TJDFT
Processo: 0715608-45.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0715608-45.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CHARLES SILVA DE AGUIAR RECORRIDO: CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 DECISÃO Tendo em vista petição de ID 35038740, em que o autor recorrido noticia que novos patronos foram constituídos e não intimados do recurso em tela, à Secretaria para que promova as devidas alterações e cadastramentos no sistema, reabrindo o prazo legal para que seja oportunizada a juntada das contrarrazões. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito